Tribunal: STF
Processo: HC 243779
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-14
Data de publicação: 2024-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a liminar no HC nº 923.785/SP.



    Depreende-se dos autos que o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente em virtude da suposta prática dos ilícitos tipificados no art. 2º, caput, c/c o art. 1º, § 1º, e art. 2º, §§ 2.º e 4º, incisos II e IV, da Lei n. 12.850/2013, pelos quais foi denunciado. 



    A defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva e, de modo subsidiário, a transferência do paciente, que é advogado, para sala de Estado Maior. O magistrado singular indeferiu a revogação da custódia, determinando urgência na transferência do paciente para a sala de uma das unidades militares do Estado de São Paulo.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, a ausência de fundamentação idônea para a decretação e manutenção do decreto de prisão preventiva, além do constrangimento ilegal decorrente do fato de o paciente continuar segregado em cela comum.



    Requer-se, ao final:



    “Diante do exposto e por tudo o mais que a proficiência de V. Exas. possa acrescentar, requer o advogado Dario Reisinser Ferreira, em superação à Súmula n.º 691 dessa C. Corte, seja o presente habeas corpus conhecido e regularmente processado, para, data venia, diante da flagrante ilegalidade apontada, em sede liminar, descortinado o cenário inicialmente delineado pelo parquet, demonstrado que a denúncia não trata de nada além do exercício regular da advocacia, requer seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, com ou sem a imposição de medida cautelar diversa.



    Caso assim não se entenda e seja considerado ser necessário a proteção do objeto ou fins do processo, já determinado pelo juízo sua transferência para sala de Estado Maior, decisão sem cumprimento há dois meses, havendo sanção imposta pela própria norma, ex vi do artigo 7º, inciso, V, da Lei n.º 8.906/94, requer sua imediata inserção em prisão domiciliar. 



    No mérito, requer a confirmação da liminar concedida. 



    Na hipótese de essa C. Corte entender não ser cabível a impetração de habeas corpus impugnando decisão monocrática proferida por Tribunal Superior, diante da flagrante ilegalidade noticiada, requer seja a ordem concedida de ofício, nos termos do artigo 647-A do CPP.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão combatida:



    “A concessão de medida liminar em habeas corpus (ou no respectivo recurso ordinário), especialmente nesta superior instância, é providência de extrema excepcionalidade, reservada para hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o constrangimento ilegal, o que não se deu no caso concreto. 



    A propósito, o Tribunal de origem assim consignou (fls. 24-27; grifamos): 



    Com efeito, ante o relatado na inicial acusatória e o quanto apurado até o momento, verifica-se que estão presentes prova da materialidade e de fortes indícios do envolvimento do paciente nos delitos imputados, portanto, não se observa, no caso, o alegado constrangimento ilegal, até porque lhe é imputada a prática de delitos graves, e as circunstâncias do caso concreto tornam evidente a necessidade da sua custódia cautelar para garantia da ordem pública. 



    [...] 



    Referida decisão faz menção à presença de prova da materialidade e de indícios de autoria obtidos do minucioso trabalho investigativo levado a efeito, em especial, das buscas e apreensão realizadas, dos depoimentos colhidos, inclusive da telemática deferida nos autos, tudo a demonstrar a existência de uma organização criminosa devidamente estruturada para a prática recorrente de fraudes em licitações, entre outras infrações penais, verificando-se da denúncia oferecida a individualização das supostas condutas criminosas, sendo certo que, em relação ao paciente, segundo a acusação, "integra organização criminosa empenhada em praticar crimes contra a Administração Pública destacadamente fraudes em licitações. A facção, em sua atuação, emprega arma de fogo, e age em concurso com funcionários públicos no exercício da função e mantém conexão com outras organizações criminosas, especificamente o PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL. Segundo o Ministério Público, DÁRIO REISINGER FERREIRA é parte do núcleo jurídico que fomenta, promove e protege a atuação ilícita dos denunciados VAGNER, MÁRCIO e seus cúmplices. Destaca o Parquet que DÁRIO encobria, incentivava e, por vezes, até participava de forma direta e paralela aos demais membros da organização. Também recebia pagamentos das empresas da organização que representava, por resguardar a simulação de certames públicos". 



    A douta Magistrada também expôs, de forma clara e precisa, as razões de seu convencimento para decretar a prisão preventiva do paciente, consignando, in verbis, que "Pelos indícios colhidos em sede preliminar de investigações, a organização descrita na denúncia possui diversos contratos com o erário público, além de continuar participando de fraudes em licitações, havendo contemporaneidade da sua atuação (há contratos recentes em curso e notícia de licitações fraudadas ainda em 2023 e 2024), com os Municípios em que os denunciados são vereadores, a configurar o periculum libertatis (grifo nosso). Saliento que a acusação que pesa contra os denunciados é de relativa gravidade e de considerável magnitude, ensejando a necessidade de custódia cautelar para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. Convém ressaltar que o Parquet, em sua cota de oferecimento e decretação da preventiva, mencionou que: “os denunciados Joyce, Leanide e Dário prestaram informações quando confrontaram a acusação para além da legítima negativa ou silêncio, em atuação positiva contrária à realidade que demonstra também o risco à investigação e à persecução penal”. Destaca-se, ainda, o poder de influência dos ora denunciados nas regiões de atuação da suposta organização criminosa, de modo a tornar-se insuficiente o afastamento deles das atividades ou proibição de contato com os demais envolvidos. E, como cediço, o conceito de ordem pública não se limita à preservação de fatos criminosos, atingindo também a tutela do meio social e credibilidade da justiça. Ademais, a prisão cautelar constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas. 



    [...]... Já o denunciado apresentou-se somente uma semana após a operação deflagrada, não tendo sido encontrado em sua residência, ficando foragido. Assim, condições pessoais favoráveis não são garantidoras do direito de liberdade quando os elementos constantes dos autos recomendam a mantença da custódia cautelar, presentes os requisitos da prisão preventiva para garantir a ordem pública ... Nesse trilhar, a propósito, as circunstâncias indicadas nos autos, com a real possibilidade de reiteração da prática criminosa por parte dos denunciados, são motivos idôneos para justificar a imposição da custódia cautelar, consoante entendimento atual da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    [...] 



    Ainda, por decisão datada de 2 de maio de 2024, a douta Magistrada indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa em favor do paciente, eis que persistentes os motivos que ensejaram a sua decretação, consignando, inclusive, que "por decisão proferida em 25 de abril de 2024, esta Magistrada recebeu a denúncia oferecida em face de Leanide, Joyce e Dário e, de forma exaustiva, apresentou os requisitos que ensejaram a decretação das prisões preventivas em face dos investigados, ora réus, e demais denunciados (fls. 3.214/3.228). Conforme o teor da citada decisão, as prisões preventivas dos denunciados Leanide, Joyce e Dário foram decretadas para garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto das condutas evidenciadas, sendo necessária a medida excepcional como forma de fazer cessar ou reduzir a atuação dos integrantes da organização criminosa, sendo que a garantia da ordem pública não pode ser obtida, por ora, com a decretação das demais medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, existindo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva. 



    [...] 



    Também, por decisão proferida aos 10 de maio de 2024, o MM. Juízo a quo novamente manteve a prisão preventiva do paciente, in verbis, "Dário foi denunciado pela prática de crimes extremamente graves, de organização criminosa dedicada a prática de crimes contra a Administração Pública, onde será necessário apreciação aprofundada e valorativa das provas. O fato do denunciado ser primário e possuir residência fixa não lhe garante necessariamente, a liberdade, pois tal situação não afasta à possibilidade de fuga do distrito da culpa ... a custódia cautelar do denunciado DÁRIO REISINGER FERREIRA deve ser preservada, a fim de se evitar prejuízos à ordem e à integridade das provas que uma soltura prematura poderia prejudicar." (fls. 3410/3411). 



    Ainda, aos 3 de junho de 2024, a douta Magistrada indeferiu a reiteração do pedido de revogação da custódia cautelar do paciente pois, "foi analisada em data recente (fls.3410/3411) e não se trouxe aos autos nenhuma alteração fática que possa mudar a situação prisional do réu neste momento, considerando-se trata-se de fatos graves onde ainda há diligencias em andamento". (fls. 3511). 



    Verifica-se, portanto, que o acórdão combatido pela impetração que ora se examina foi proferido com fundamentação suficiente e da qual não é viável extrair a conclusão de que cause constrangimento ilegal flagrante sanável monocraticamente na presente fase processual. 



    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, que deverá ser apreciado em momento oportuno, qual seja, por ocasião do julgamento definitivo deste processo. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar” (edoc. 36, grifos do original).



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário: não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, também não caracterizando esta conduta constrangimento ilegal.



    Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente